Tribunal: STF
Processo: ARE 1493886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a Taxa SELIC como fator de correção/juros, a contar do trânsito em julgado. Mantida, no mais, a sentença. Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão. Princípios da informalidade e da celeridade a dispensar fundamentação extensa nos termos da Lei nº. 9.099/95 c/c Lei nº. 12.153/09” (eDOC 6 – ID: 0082b6da, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 98, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de competência do Juizado Especial para julgar o feito.



    Alega-se que a presente demanda apresenta maior complexidade probatória e que, por essa razão, não seria passível de julgamento pelo Juizado Especial.



    Argumenta-se que a presente demanda envolve obrigatoriamente a necessidade de prova pericial a fim de aferir os fatos alegados pela parte autora, haja vista que não há nos autos laudo que comprove o equívoco nos critérios adotados pelo Município para fixação da base de cálculo do ITBI (...) e que (...) é preciso que esteja comprovado que o valor empregado pelo Município é equivocado e superior ao valor de mercado do bem (eDOC 10 – ID: 8b3acafb, p. 7). 



    Aduz-se, assim, que o cálculo do valor venal do imóvel em questão foi realizado com base na fórmula prevista em legislação municipal, de modo que não há nos autos qualquer prova demonstrando que o referido cálculo se baseou em premissas incorretas ou mesmo que o valor alcançado se colocou além daqueles praticados no mercado (eDOC 10 – ID: 8b3acafb, p. 13).



    Sustenta-se, ainda, a inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do tema repetitivo 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o lançamento tributário contestado para fins de repetição do indébito é ANTERIOR à mudança de orientação, tendo sido perfeitamente produzido à luz da práxis vigente à época de sua edição (eDOC 10 – ID: 8b3acafb, p. 15).



    Por fim, afirma-se que devem incidir juros moratórios de 1% sobre o débito, a contar do trânsito em julgado da decisão; e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do pagamento indevido (eDOC 10 – ID: 8b3acafb, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a questão referente à base de cálculo do ITBI foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo-se fixado o valor de negociação do imóvel, e não o valor venal, como base para o cálculo do tributo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “A alegação preliminar de incompetência do Juízo não pode ser acolhida. A questão é de direito e o autor juntou aos autos todos os documentos necessários para o julgamento do feito. 



    Trata-se de ação de repetição de indébito relativa a pagamento de ITBI calculado sobre o valor venal do imóvel, muito superior ao preço de mercado do imóvel.



    O fato gerador do tributo sob comento, de acordo com o art. 35, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, efetivada quando o instrumento translativo é registrado no RI. 



    A base de cálculo nos moldes do artigo 38 do CTN é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.



    (...)



    O autor questionou o valor do imposto de transmissão inter vivos (ITBI) que foi obrigado a recolher por ocasião da compra do imóvel, indicado na petição inicial. Argumentou que na base de cálculo foi considerado um valor superior ao preço pago pelo bem. 



    Lado outro, o réu sustentou o acerto do valor cobrado a título de ITBI através de meras alegações, sem apresentar qualquer evidência que pudesse indicar qual o critério técnico cujo emprego, na sua ótica, poderia justificar o estabelecimento do valor venal. 



    O Município detinha condições de ter colhido em seus arquivos dados de outros imóveis existentes na região, igualmente tributados pelo ITBI, que poderiam contribuir para a elucidação da controvérsia. Contudo, preferiu manter-se inerte, não se desincumbindo do ônus da prova, previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), não tendo instruído a contestação com qualquer documento. 



    Inexiste violação ao Princípio da Indisponibilidade do interesse público ou de afastamento da presunção de veracidade dos atos administrativos, sendo certo que o Poder Judiciário não está se intrometendo na atividade administrativa, mas exerce o controle judicial do ato administrativo, observando sua motivação, o que é plenamente cabível, conforme artigo 37 da Constituição da República (CR). 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve coincidir com o valor negociado pelas partes, pois este, em regra, reflete seu valor, considerado uma venda regular, em condições normais de mercado



    (...)



    Evidenciada a ausência de proporcionalidade do valor de mercado do bem imóvel, adotado pelo Município no cálculo do ITBI, a devolução do que foi indevidamente cobrado e pago a maior se impõe” (eDOC 3 – ID: ead5a3ed)



    Efetivamente, o precedente indicado pelo Tribunal de origem corresponde ao tema repetitivo 1.113 do STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o “valor venal”, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o “valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido”  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1444831 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 828996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.10.2014 – grifo nosso)  



    No que se refere aos juros moratórios e correção monetária, o Tribunal de origem fixou a Selic como índice aplicável à espécie, a contar do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, confira-se a seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a Taxa SELIC como fator de correção/juros, a contar do trânsito em julgado. Mantida, no mais, a sentença”



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”  



    Há, portanto, compatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente